Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.

1. Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a sentença que aprovou a prestação de contas, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata.

3. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.

4. Apelação conhecida e provida.